Tribunal: TJSP
Processo: 1124977-82.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124977-82.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
QUICKSERVICE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA.,
ATUAL
DENOMINAÇÃO DE INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROF. LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram os embargos, vencido o 2o juiz, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22516
Embargos de Declaração no 1124977-82.2016.8.26.0100/50001
Embargante: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
Embargado: QUICKSERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v.
acórdão embargado. Inocorrência. Pretendida rediscussão de
matéria já decidida no intuito de obter a modificação do
julgado.
Manifesto
caráter
infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 314/320), que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada, com
efeito infringente, em juízo de retratação, para negar provimento ao apelo da autora, ora
embargante.
Aduz a embargante que, ao contrário do que fora argumentado, não há
que se falar em alteração da verdade dos fatos, haja vista que, consoante documentos de
fls. 116/117, o nome fantasia da empresa é o mesmo da restrição desabonadora de fl. 30.
Sendo assim, não há se falar em condenação em litigância de má-fé. Busca o
acolhimento dos presentes embargos de declaração para afastar a condenação por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Embora a embargante sustente a existência de omissão no v. acórdão,
conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada
e devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Inexistentes quaisquer dessas hipóteses, não se justifica a oposição de tal recurso.
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo da
embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado, uma vez
que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes embargos.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115726
Embargos de Declaração Cível no 1124977-82.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Ana Claudia Silva dos Santos
Embargado:
Quickservice
Serviços
Administrativos
Ltda.,
Atual
Denominação de Instituto de Formação Prof. Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115726
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 314/320 que, por votação unânime,
negou provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante às
penas impostas por litigância de má-fé.
A recorrente tem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como constou do V. Acórdão
embargado, esta Turma Julgadora houve
por bem manter a condenação da autora em
litigância de má-fé, por entender que
restou
caracterizada
a
alteração
da
verdade dos fatos.
Todavia,
respeitado
posicionamento
diverso,
no
caso
dos
autos não restou demonstrado que a
embargante tivesse deduzido pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque, a autora ajuizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput , do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 3 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
4 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
3 RJTJSP no 140/187.
4 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido.
5 (grifamos)
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
excluir as penas impostas por litigância de
má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
5 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
13C2F85B
4
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13C49D31
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1124977-82.2016.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.